Tribunal: TJDFT
Processo: 0706991-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706991-39.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA SILVA LIMA, RODOLFO MATOS DA SILVA FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL: CLESMANIO VIEIRA APELADO: RODOLFO MATOS DA SILVA FERNANDES, MARIA SILVA LIMA REPRESENTANTE LEGAL: CLESMANIO VIEIRA D E S P A C H O Vistos etc. Analisando-se os autos, verifica-se que a parte recorrida (MARIA SILVA LIMA), nas contrarrazões de ID 70687192, suscita preliminar de inovação recursal, em razão da alegação de fatos e de documentos não apresentados nos autos, na 1a Instância, indevidamente. Assim, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (CPC, arts. 5o e 6o), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (CPC, art. 10) e do efetivo contraditório (CPC, art. 7o; CF, art. 5o, LV), DETERMINO a INTIMAÇÃO DO APELANTE (RODOLFO MATOS DA SILVA FERNANDES) para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da preliminar aventada pela contrária. Após, diante da existência da manifestação do Parquet durante o trâmite processual originário, por se tratar de requerente idosa, ENCAMINHE-SE os autos à Procuradoria de Justiça, para atuação na condição de fiscal da ordem jurídica, em obediência ao art. 87, V, do RITJDFT. Feito tudo isso, façam-se conclusos para análise dos apelos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator